Tribunal: TJDFT
Processo: 0747230-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747230-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE APARECIDA BARBOSA AGRAVADO: SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jaqueline Aparecida Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar de declaração de vacância de seu cargo na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). A agravante visa à declaração de vacância para permitir sua posse em novo cargo público na Universidade Federal de Goiás (UFG), com base nos seguintes fundamentos da decisão de origem: “(...) a impetrante já tomou posse e já entrou em exercício no novo cargo, ao que não amargou consequências jurídicas oriundas da exoneração ao invés da mera vacância. Compulsando os autos, não vislumbro a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial a posteriori, implica dizer, quando da sentença a ser proferida.” (ID no 213840330, processo de origem no 0718217-87.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, a agravante argumenta que o indeferimento de seu pedido de vacância prejudica seu direito à recondução ao cargo anteriormente ocupado na SEEDF, caso não seja aprovada no estágio probatório do novo cargo na UFG. Afirma que a negativa administrativa da vacância, forçando-a a optar pela exoneração, ocasiona risco irreparável ao seu vínculo de estabilidade no cargo original, o que contraria os princípios de equidade e proteção ao servidor público. Defende que a legislação não restringe a concessão de vacância a uma mesma esfera federativa e que o direito de recondução pode ser exercido entre entidades distintas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ressalta que a jurisprudência prevê a vacância e a recondução de servidores que assumem cargos não acumuláveis em outras esferas, garantindo o retorno ao cargo original em caso de desistência ou inabilitação no estágio probatório. Alega que o direito à vacância é indispensável para manter a estabilidade funcional e a segurança jurídica dos servidores, permitindo a recondução ao cargo anterior caso necessário. Ademais, pondera que a decisão de primeiro grau desconsidera o risco de irreparabilidade associado à exoneração, destacando que a liminar é necessária para preservar seu direito de retornar ao cargo na SEEDF enquanto não adquire a estabilidade no novo cargo. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para que seja declarada a vacância em seu cargo na SEEDF. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja garantida a vacância de seu cargo na SEEDF e, assim, resguardado seu direito à recondução, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente. Preparo recolhido (id. no 66034967). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que, neste momento processual, examina-se tão somente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, restringindo-se a análise à verificação dos requisitos cumulativos exigidos: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido liminar, em mandado de segurança, de declaração de vacância do cargo da impetrante na SEEDF, sob o fundamento de que, já tendo tomado posse e entrado em exercício no novo cargo, a impetrante não estaria sujeita a prejuízo irreparável em decorrência da exoneração. A recorrente argumenta, porém, que a decisão é equivocada, uma vez que o direito de vacância, ao ser negado, impossibilita seu retorno ao cargo original, caso não se adapte ao novo cargo de professora na UFG (Universidade Federal do Goiás). Não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No que tange ao princípio da legalidade, é certo que o artigo 37 da Constituição Federal impõe à administração pública o dever de agir dentro dos estritos limites legais, sendo vedado ao administrador público interpretar extensivamente a norma para conceder direitos não expressamente previstos. O artigo 39 da Constituição, por outro lado, reforça a autonomia de cada ente federativo para instituir o regime jurídico de seus servidores, permitindo-lhes estabelecer as condições para vacância e recondução de seus servidores. O Distrito Federal, por meio da Lei Complementar no 840/11, regulamentou o direito de vacância dos servidores distritais, limitando-o ao âmbito de sua própria administração. Volvendo-se ao caso em apreço, é de ressaltar que a LC no 840/11, em seu artigo 54, dispõe que o servidor estável do Distrito Federal pode solicitar vacância ao tomar posse em outro cargo inacumulável dentro do próprio Distrito Federal. Confira-se, in verbis: Art. 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte: I - durante o prazo de que trata o art. 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no art. 37; II - o cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. – grifei Dessa forma, a possibilidade de vacância para assumir cargo fora da estrutura administrativa distrital, como, no caso, em uma universidade federal, não encontra respaldo na legislação local. Adicionalmente, depreende-se que o pedido da agravante não se coaduna com o regime jurídico distrital, que, ao prever a vacância para cargos no âmbito do próprio Distrito Federal, limita as hipóteses de recondução apenas ao regime interno da administração distrital. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. VACÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. A autonomia administrativa do Distrito Federal assegura a instituição de regime jurídico próprio para seus servidores públicos. Enquanto em vigor a Lei Complementar n. 840/2011, a vacância de cargo público distrital ocorre apenas para posse em cargo público inacumulável no âmbito do Distrito Federal. Mandado de segurança denegado. (Acórdão 1386472, 07142307320198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021) APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DISTRITAL. VACÂNCIA. POSSE EM CARGO INACUMULÁVEL EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. O artigo 54 da Lei Complementar no 840/2011 prevê que a vacância pode ser requerida por servidor estável ao assumir outro cargo inacumulável no Distrito Federal. Não há previsão de vacância para cargo em outra unidade da federação. Apelação improvida. (Acórdão 1336328, 07077707920208070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ESTABILIDADE. POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL DE OUTRA ESFERA FEDERATIVA. VACÂNCIA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DE DIREITO À RECONDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE ESTRITA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI COMPLEMENTAR N. 840/11. ARTIGO 54. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO QUE CONVERTEU A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA EM EXONERAÇÃO A PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO INDEFERIDO. MANDAMUS DENEGADO. 1. O recolhimento das custas iniciais pelo impetrante é ato incompatível com a pretendida concessão de gratuidade de justiça. Havendo a preclusão lógica, dever ser indeferido o benefício. 2. Com a edição da Lei Complementar n. 840/11, o Distrito Federal passou a ter regime jurídico próprio para os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e fundações públicas. 3. Consoante o caput do artigo 54 da LC n. 840/11, a vacância do cargo poderá ser requerida pelo servidor distrital estável somente quando tomar posse em outro cargo inacumulável dos quadros de pessoal do próprio Distrito Federal. 4. Não padece de ilegalidade o ato imputado como coator, que converteu declaração de vacância em exoneração a pedido, pois se observa que o servidor estável tomou posse em cargo público não cumulável de outra esfera federativa, dotada de autonomia administrativa e financeira. 5. A possibilidade de recondução ao cargo anteriormente ocupado por servidor público distrital estável nas hipóteses de desistência ou reprovação no estágio probatório, prevista no artigo 37 da LC n. 840/11, fica limitada ao âmbito da administração direta e indireta do Distrito Federal. 6. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA (Acórdão 1687236, 07402916320228070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Depreende-se que a legislação distrital, ao vedar o pedido de vacância para cargos fora de seu âmbito administrativo, preserva a autonomia do Distrito Federal e evita a manutenção de vínculos com servidores que optaram por assumir cargos em outras esferas federativas. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que o indeferimento do pedido liminar está devidamente fundamentado e em consonância com o princípio da legalidade e da autonomia federativa. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator